Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0708320-62.2019.8.7.0001 Apelante : QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN - ME Apelada : NATURAL PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI - ME Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Aguarde-se as providências determinadas nos autos do processo conexo no 0709560-23.2018.8.07.0001. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator